Tribunal: TCU
Processo: 039.470/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em decorrência da impugnação parcial de despesas do Convênio no 01.02.0245.00 (Referência FINEP no 0657/02), celebrado com a então Fundação Universitária de Brasília (FUBRA), atualmente denominada Fundação de Gestão e Inovação (FGI)

Inteiro teor:
Acórdão 12451/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra a Fundação de Gestão e Inovação (FGI), Aiporê Rodrigues de Moraes, Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Créa Antônia de Almeida Faria, Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior e Edeijavá Rodrigues Lira, em razão de irregularidades identificadas na execução do Convênio 01.02.0245.00, no valor de R$ 3.918.000,00, que teve por objeto a "modernização da pesquisa de infraestrutura da pesquisa da FUB: rede de informática, dinamização da biblioteca e instalações laboratoriais". Considerando que a instauração da TCE decorreu da identificação das seguintes irregularidades: despesas superiores ao valor previsto; despesas realizadas após o prazo de utilização dos recursos; débitos e créditos não especificados; despesas com taxas bancárias; pagamento de pessoa física em rubrica orçamentária não permitida; falta de conciliação entre despesas e débitos; aquisição de equipamentos incompatíveis com o projeto e não utilização total da contrapartida pactuada; considerando que, no TCU, foi realizada a citação dos responsáveis nos mesmos termos apontados pela Finep; considerando que Aiporê Rodrigues de Moraes e Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro foram considerados revéis, mas os débitos atribuídos a eles foram afastados, resultando na proposta de julgamento de suas contas como regulares com ressalvas, de acordo com análise procedida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); considerando que a unidade instrutiva concluiu, em relação a Créa Antônia de Almeida Faria, ter sido demonstrada a ausência de responsabilidade pelo débito a ela atribuído, pois não exerceu o cargo de Diretora Administrativa e Financeira. Sua defesa foi parcialmente acolhida, resultando em sua exclusão da relação processual; considerando que a mesma unidade concluiu, em relação a Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior, ter sido demonstrada a inexistência de irregularidade nas despesas executadas sob sua responsabilidade, pois o equipamento adquirido estava previsto no convênio. Sua defesa foi parcialmente acolhida, resultando em sua exclusão da relação processual; considerando que quanto a Edeijavá Rodrigues Lira a unidade entendeu ter sido demonstrada inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano apontado. Sua defesa foi parcialmente acolhida, resultando no afastamento do débito atribuído a ele e na proposta de julgamento de suas contas como regulares com ressalvas; considerando que em relação à Fundação Universidade de Brasília, inserida no processo em 2020 como sucessora da extinta Fubra, a unidade instrutiva propôs que suas alegações de defesa fossem rejeitadas em relação à parcela de contrapartida não comprovada; considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica, exceto em relação ao desfecho conferido à responsabilidade da Fundação Universidade de Brasília - FUB, citada nos autos para recolher suposto débito imputado inicialmente a pessoa jurídica distinta, a Fundação de Gestão e Inovação - FGI; considerando que o Parquet aponta que a citação da FUB foi decidida já na fase externa da tomada de contas especial, ocorrida em novembro de 2020 (peça 30), relativamente a eventuais danos ocorridos em dezembro de 2004, ou seja, decorridos quase dezesseis anos sem que sequer a universidade tenha integrado qualquer relação jurídica com a concedente ou mesmo tenha sido notificada na fase interna do processo; considerando, assim, que o MPTCU entende que tal circunstância ensejaria o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, por conseguinte, a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da tomada de contas especial em relação à referida entidade, justificando sua exclusão da relação processual; considerando que durante a vigência do convênio a FUB não mantinha responsabilidade sobre os recursos então utilizados e que somente foi incluída na relação processual 13 (treze) anos após o fim do prazo para apresentação da prestação de contas, logo a tese do MPTCU se mostra razoável; considerando que no Acórdão 4514/2021-TCU-Segunda Câmara esta Corte adotou encaminhamento semelhante, no sentido de " excluir da relação processual a Fundação Universidade de Brasília, por falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular ". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso I, "b"; do Regimento Interno do TCU, e art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, em: a) considerar revéis Aiporê Rodrigues de Moraes e Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; b) acolher as alegações de defesa de Créa Antônia de Almeida Faria, Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior, Edeijavá Rodrigues Lira e Fundação Universidade de Brasília; c) excluir Créa Antônia de Almeida Faria, Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior e a Fundação Universidade de Brasília da relação processual; d) julgar regulares com ressalvas as contas de Aiporê Rodrigues de Moraes, Edeijavá Rodrigues Lira e Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 039.470/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX); Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior (XXX.469.411-XX); Créa Antonia de Almeida Faria (XXX.298.571-XX); Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro (XXX.781.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcelo Augusto Cesar Pinheiro Monte Amado, Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16.010/OAB-DF) e outros, representando Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro; Bruno Conti Gomes da Silva (44300/OAB-DF), Elaine Lourenço da Silva (30670/OAB-DF) e outros, representando Edeijavá Rodrigues Lira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.